Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CDC. APLICAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. PRÊMIO COMPLEMENTAR. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO.

1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.2 – Plano empresarial. CDC. Aplicação. "É possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (STJ. AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022)3 – Rescisão. Aviso prévio. O pedido de resilição unilateral do contrato de plano de saúde por parte do consumidor tem efeitos imediatos, sendo nulas as disposições contratuais que imponham comunicação prévia à Seguradora de, no mínimo, 60 dias. Resoluções 195/2009, 455/2020 e 57/2022 da ANS.4 – Prêmio complementar. Modificados os parâmetros estabelecidos no momento da celebração de contrato de plano de saúde pela rescisão antecipada em decorrência do inadimplemento, é possível a cobrança de multa.5 – Recurso conhecido e provido em parte.

(la)